Tribunal: TJMT
Processo: 1025051-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025051-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELLY DE FATIMA DA SILVA COSTA - CPF: 882.130.051-04 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025051-78.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Giselly de Fátima da Silva Costa

Recorrido(s):
Banco Bradesco S/A, Banco Bradesco Financiamento S/A e Lewe Intermediação de Negócios Eireli

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta:
251

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM

R$ 5.000,00 - MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, tornou definitiva a decisão liminar proferida nos autos, determinou o cancelamento do contrato, a devolução dos valores e condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A reclamante, em suas razões recursais,
requer a majoração dos danos morais,
por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões apresentadas pela primeira e segunda demandadas no id.

151303696.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (empréstimo não contratado pela consumidora), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

No caso dos autos, entendo que houve possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

Configurado
o dever de indenizar das recorridas,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Desse modo, diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pelas rés, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023